Tribunal: TJES
Processo: 5001803-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001803-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VMC SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: DEBORA DE OLIVEIRA SANTANA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001803-52.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE JUÍZO DE SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VMC SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO: DEBORA DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso Inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DOS COMPRADORES. ¶ 1. Em grau de recurso, pretende a parte Requerida reformar a r. Sentença proferida na origem, que lhe impôs a obrigação de restituição da importância de e R$ 21.951,21 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos). ¶ 2. Cerceamento de defesa não caracterizado, conforme jurisprudência do STJ: Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 437). ¶ 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dever de repetição de parte dos valores pagos pelos compradores desistentes, inclusive quanto ao valor assinalado. ¶ 4. Em relação à primeira parcela de R$ 1.614,69 (hum mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), instrumentalizada pelo cheque que foi acostado pela Ré, mantém-se a posição do MM. Juízo da origem, no sentido de que se tratou de mera fotografia do cheque, inexistindo prova de que tenha sido sequer compensado. ¶ 5. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. ¶ 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.